Tribunal: CARF
Processo: 15504.015528/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015528/2010-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.099 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSÉ NAZARENO DE ASSIS ROCHA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para regularização da representação do
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o Espólio de José Nazareno de
Assis Rocha, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, formalizando a exigência de imposto suplementar de R$ 7.893,94,
multa de ofício e juros de mora calculados até julho de 2010, totalizando R$15.573,15.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
contribuinte, entre os quais foi constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva no valor de R$64.598,13 recebidos da fonte pagadora Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, CNPJ 21.154.554/0001-13, a partir do confronto dos valores
declarados pelo contribuinte com os valores informados pela fonte pagadora na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf. Na apuração do imposto
devido foi compensado pela autoridade lançadora o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre o rendimento omitido no valor de R$359,05.
Cientificada da exigência, a inventariante do espólio, Sra. Olinda Maria de Freitas
Rocha apresentou impugnação onde alega que foram depositados na mesma conta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015528/2010-60
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015528/2010-60

corrente da inventariante créditos pertencentes a ela própria referentes a pensão por
morte - rendimentos isentos, que não são objeto desta notificação e, talvez, créditos
pertencentes ao espólio, sendo que o de cujus também tinha isenção de tributação por
ser portador de moléstia grave.
Argumenta que como todos os valores eram depositados na mesma conta corrente da
pensionista, ambos sujeitos eram isentos, não passou pela cabeça que alguns daqueles
créditos pudesse ter a natureza de rendimento tributário.
O contribuinte não teve dúvida de que todos os rendimentos eram isentos, até mesmo
pela força do hábito e não poderia supor que um rendimento isento, de repente, pudesse
a ser classificado como rendimento tributável. Mesmo porque, a classificação da
natureza tributária no caso em tela, segundo entendimento da RFB, decorre de um
filigrana jurídico, que foge ao alcance do senso comum.
Alega que não recebeu o documento "comprovante de rendimento", necessário para
saber o beneficiário, espólio ou pensão, e a natureza tributária do rendimento.
Assim, nos termos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, o contribuinte requer que o
processo seja baixado em diligência à fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, para que seja esclarecida a questão, formulando quesitos a respeito do
beneficiário do pagamento, se é o espólio ou a pensionista.
Respondidos os quesitos, o contribuinte solicita vista ao processo, com base no art. 5°,
LV, da Constituição da República. Requer seja considerada procedente a presente
impugnação, a menos que as respostas aos quesitos convença-o ao contrário.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo;
b) há nulidade do lançamento por invalidade da sua intimação; e
c) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Há dúvida acerca da regularidade da representação processual do sujeito passivo.
O recurso voluntário é subscrito pela filha do sujeito passivo, que narra ter
falecido o inventariante do respectivo espólio.
Para sanear o processo, proponho que o espólio seja intimado, para regularizar sua
representação processual.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015528/2010-60

Por uma questão de celeridade processual, na hipótese de o espólio quedar silente
após o transcurso do prazo assinalado para manifestação, proponho que, incontinenti, sem a
necessidade de novo deslocamento dos autos, a subscritora do recurso voluntário seja intimada
para comprovar sua capacidade processual.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 55
DF CARF MF
Original